Tribunal: TJBA
Processo: 8000234-46.2023.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000234-46.2023.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ANTONIO ALVES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WELITON SANTANA, SERGIO TEIXEIRA RAMOS JUNIOR, ADERBAL DE SOUZA TRINDADE, MATHEUS BRITO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAMIRIM e outros

Advogado(s)
:
SERGIO TEIXEIRA RAMOS JUNIOR, ADERBAL DE SOUZA TRINDADE, MATHEUS BRITO DOS SANTOS SILVA, WELITON SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidor contratado temporariamente, visando à reforma de sentença que reconheceu a validade da contratação apenas nos quatro primeiros anos do vínculo (2009 a 2013) e considerou irregular a continuidade da prestação de serviços até 2017, condenando o Município ao pagamento de salários retidos e depósitos do FGTS no período irregular (2013 a 2017), excluindo a multa de 40%. Pretende o apelante o reconhecimento da nulidade integral do vínculo e a condenação ao pagamento de todas as verbas trabalhistas. O Município apresentou Recurso Adesivo, buscando excluir a condenação às verbas reconhecidas na sentença, alegando validade do vínculo sob regime estatutário e inexistência de diferenças salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária do autor configura vínculo nulo desde o início, com direito à integralidade das verbas trabalhistas; (ii) estabelecer se o desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de verbas adicionais ao período reconhecido como irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de pessoal pela Administração Pública exige, como regra, a prévia aprovação em concurso público, conforme art. 37, II, da CF/1988, admitindo-se exceções restritivas previstas no art. 37, IX, para casos de necessidade temporária de excepcional interesse público.

4. O STF, ao julgar os Temas 612, 191 e 308 da repercussão geral (REs 658.026/MG, 765.320/MG e 1.066.677/MG), firmou entendimento de que a contratação temporária sem observância dos requisitos constitucionais é nula, assegurando apenas o pagamento dos salários pelos dias trabalhados e o levantamento dos depósitos do FGTS.

5. Na hipótese, a permanência do autor no cargo de motorista da Secretaria de Saúde por quase oito anos caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, configurando burla à exigência de concurso público para cargo de natureza permanente.

6. Reconhecido o desvirtuamento do vínculo entre 2013 e 2017, é devida a condenação ao pagamento proporcional de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, nos termos do Tema 191 do STF, dada a ausência de previsão legal e a configuração da irregularidade da contratação.

7. Inviável o pagamento de aviso prévio e multa de 40% sobre o FGTS, pois o vínculo não se rege pela CLT, e o servidor temporário não se equipara ao empregado celetista para fins de verbas rescisórias típicas.

8. Inexistem diferenças salariais a serem pagas, tendo em vista que o autor recebeu remuneração proporcional à jornada reduzida de trabalho, conforme comprovado nos autos.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação parcialmente provida. Recurso adesivo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis
nº 8000234-46.2023.8.05.0187
, em que figuram, como apelantes e apelados, respectivamente,
MARCOS ANTONIO ALVES SANTOS
e
MUNICÍPIO DE PARAMIRIM,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo autor e

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto pelo Município, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)